Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR A SER EXECUTADO. DECISÃO LIMINAR QUE REDUZIU A PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO DE CUNHO PRECÁRIO E TEMPORÁRIO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente no que concerne à impossibilidade de se conferir, in casu, após a prolação de sentença, eficácia à decisão de cunho precário e temporário, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou decorrente de premissa fática equivocada por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.